Tribunal: TJES
Processo: 0001102-86.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Roubo; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001102-86.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILDASIO DA SILVA BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
TENTADO
, ARTIGO 157, “
CAPUT”
, DO CÓDIGO PENAL –
MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– APELO DESPROVIDO.

1)

A

agravante de paga ou promessa de recompensa foi aplicada com suporte nos depoimentos judiciais das vítimas e do policial militar que atendeu a ocorrência, que foram uníssonos em afirmar que o recorrente disse, no momento da execução do assalto, que estava recebendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo roubo.

2) A manutenção da prisão preventiva do recorrente, na sentença condenatória, justifica-se no fato de que ele permaneceu preso durante todo o processo, participava de uma organização criminosa, o que exaspera a periculosidade concreta, e por ter sido condenado por crime hediondo, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

3) Arbitramento de honorários devidos ao defensor dativo atuante em grau recursal.

4) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILDASIO DA SILVA BELO
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 127/133, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 157, “
caput
”, na forma do art. 14, inciso II, c/c o art. 62, inciso IV, todos do Código Penal, cuja pena alcançou 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais às fls. 138/142, requerendo o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso IV, do CP, caracterizada pela execução ou participação no crime mediante paga ou promessa de recompensa e a revogação da prisão preventiva mantida em sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 147/151, requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6570994,

opinando pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILDASIO DA SILVA BELO
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 127/133, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 157, “
caput
”, na forma do art. 14, inciso II, c/c o art. 62, inciso IV, todos do Código Penal, cuja pena alcançou 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Consta dos autos que ora recorrente teria invadido a residência das vítimas, localizada na zona rural do Município de Alegre/ES, exercendo ameaça mediante emprego de arma de fogo, e exigindo que as vítimas entregassem todo o dinheiro, armas e os pássaros que haviam na casa. Constou ainda da inicial acusatória que as vítimas reagiram ao assalto e conseguiram imobilizar o recorrente até a chegada da Polícia.

A defesa ofereceu razões recursais às fls. 138/142, requerendo o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso IV, do CP, caracterizada pela execução ou participação no crime mediante paga ou promessa de recompensa e a revogação da prisão preventiva mantida em sentença.

Como é possível observar, autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente recurso, a defesa se conformou com a condenação, insurgindo-se apenas quanto a dosimetria da pena e quanto a possibilidade do recorrente recorrer em liberdade.

A primeira tese aduzida pela defesa é a de exclusão do aumento de pena decorrente do reconhecimento da circunstância agravante de
quem
“
executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa
”.

A referida agravante foi aplicada com suporte nos depoimentos judiciais das vítimas Fábio da Silva Corrente e Rodrigo Mendes de Souza, bem como pelo depoimento do policial militar Wagner da Silva Barbosa, que foram uníssonos em afirmar que o recorrente disse, no momento da execução do assalto, que estava recebendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Destaco a fundamentação contida na sentença para justificar a aplicação da referida agravante:

“A referida agravante pune mais severamente o agente que, pratica o crime de forma mercenária, isto é, mediante a paga ou a promessa da paga de recompensa.

Haverá a incidência da agravante não somente a quem vier receber a recompensa pela prática do delito, mas também àquele que o pratica sob a promessa ou expectativa do recebimento de qualquer vantagem, seja ela econômica, ou de outra natureza, ainda que não venha a recebê-la.

No caso dos autos,
a vítima e as testemunhas narraram de forma firme e coesa que o acusado receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) pela prática do delito
.

Cabe transcrever parte do depoimento do policial militar Wagner da Silva Barbosa, que, a respeito da função desempenhada, na qualidade de agente público, possui presunção de veracidade, constituindo suas alegações, relevante elemento probatório:

“(...) Que
Gildásio disse que foi enviado até a casa por alguns comparsas, citando os nomes de Fabinho, Cleiton e um terceiro de nome desconhecido, e que estes disseram para que ele fizesse essa abordagem com o objetivo de subtrair do Sr. Fábio bens de valor, entre os quais, cofre com dinheiro, arma (caso tivesse), pássaros e o que mais encontrasse e, para isso, lhe pagaram a quantia de cinco mil reais
na data de ontem (...).”

Nesses termos, reconheço a incidência da referida circunstância agravante, que deverá ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena”. (Grifos meus).

Portanto, não há possibilidade de exclusão da referida qualificadora.

A defesa postula também pelo direito de recorrer em liberdade.

A sentença recorrida se pronunciou sobre o tema da seguinte maneira:

“Em obediência ao comando do parágrafo único do artigo 387, do CPP, e, consoante jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceu custodiado durante a instrução processual
. A manutenção da prisão também se faz necessária. Sobre o tema já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acusado deve ser mantido segregado após a sentença se assim esteve durante todo o trâmite do feito uma vez que “
não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar
” (STF, HC 89.824/MS). Vale registrar, também, que
o acusado estava associado a outras pessoas para o cometimento do delito apurado, o que comprova que se em liberdade poderá voltar a delinquir e colocar a sociedade em risco
. Ademais, inexistindo fato novo que altere a situação do condenado e por considerar que subsistem os argumentos utilizados para decretação de sua prisão preventiva, indefiro o direito de recorrer em liberdade”.

Pelo que se pode inferir da decisão recorrida, a prisão preventiva do recorrente foi mantida na sentença condenatória sob o fundamento de que ele permaneceu preso durante todo o processo e de que ele participava de uma organização criminosa, o que exaspera a periculosidade concreta do fato criminoso, sendo recomendável a prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Além disso, trata-se de condenação por crime hediondo, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, de modo que a sentença operou com acerto em manter a prisão preventiva do recorrente.

“
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada
” (STJ - AgRg no HC n. 856.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Por fim, a defesa postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Destarte,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo, arbitro pagamento de honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.